Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-72.2017.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Contratos de compra e venda de cana-de-açúcar. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Inépcia da inicial afastada. Os pedidos foram certos e determinados, não se vislumbrando a existência de pedido genérico. O quantum debeatur será apurado em liquidação, pois não foram cobrados apenas os valores do acordo, mas, também, as

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Contratos de compra e venda de cana-de-açúcar. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Inépcia da inicial afastada. Os pedidos foram certos e determinados, não se vislumbrando a existência de pedido genérico. O quantum debeatur será apurado em liquidação, pois não foram cobrados apenas os valores do acordo, mas, também, as diferenças de preço da safra atual (de 2018) e da multa contratual, cujo montante os autores não podiam precisar.

Carência da ação quando ao pedido de condenação da ré no pagamento dos valores do acordo inadimplidos. Precedentes do E. STJ que dispensam o provimento jurisdicional para a verificação da existência do crédito para a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Alteração do meu antigo entendimento para seguir o daquela C. Corte. Crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial da executada, que deve se submeter ao plano de recuperação judicial.

Considerando que os autores ajuizaram a ação postulando a rescisão dos contratos de compra e venda de cana-de-açúcar, no decorrer do ano-safra, e após terem recebido o adiantamento de 80% do preço, podem eles ser credores da diferença entre o preço final e a soma dos pagamentos provisórios e do adiantamento. Carência da ação não vislumbrada nesse aspecto, não obstante ainda não estar encerrado o ano-safra na ocasião da propositura da ação. Em liquidação de sentença será apurada a existência de crédito dos autores ou da ré.

Em se tratando de contrato de compra de safras de cana de açúcar, plantada e cultivada pelos vendedores, não se vislumbra ilegalidade e nem abusividade nas cláusulas 6a dos instrumentos contratuais que catalogaram, entre as hipóteses de resolução automática dos contratos, o pedido de recuperação judicial formulado pela compradora.

A multa de 10% sobre o valor do contrato foi prevista na cláusula 6.1 para a ocorrência, também, da rescisão motivada por requerimento/concessão de recuperação judicial, incorrendo nessa penalidade a parte que der causa à rescisão. Tal multa, entretanto, deve ser calculada proporcionalmente ao período de inadimplência do contrato (art. 413, CC)

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001174-72.2017.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA, são apelados ANICETO
ZANERATO, EDILENE CRISTINA MIRA ZANERATTO, VERIDIANA ZANERATTO
MARTELLI, ANTONIO TIAGO ZANERATTO e LUÍS APARECIDO ZANERATTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
2
Apelação Cível n° 1001174-72.2017.8.26.0538
Comarca de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única
Juiz de Direito Dr. Djalma Moreira Gomes Junior
Apelante: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA
Apelados: Aniceto Zanerato, Edilene Cristina Mira Zaneratto, Veridiana Zaneratto
Martelli, Antonio Tiago Zaneratto e Luís Aparecido Zaneratto

Voto no 22858
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança. Contratos de compra e venda de cana-de-açúcar.
Sentença de procedência. Apelo da ré.
Inépcia da inicial afastada. Os pedidos foram certos e determinados,
não se vislumbrando a existência de pedido genérico. O quantum
debeatur será apurado em liquidação, pois não foram cobrados
apenas os valores do acordo, mas, também, as diferenças de preço
da safra atual (de 2018) e da multa contratual, cujo montante os
autores não podiam precisar.
Carência da ação quando ao pedido de condenação da ré no
pagamento dos valores do acordo inadimplidos. Precedentes do E.
STJ que dispensam o provimento jurisdicional para a verificação da
existência do crédito para a aplicação do art. 49 da Lei no
11.101/2005. Alteração do meu antigo entendimento para seguir o
daquela C. Corte. Crédito constituído antes do pedido de
recuperação judicial da executada, que deve se submeter ao plano
de recuperação judicial.
Considerando que os autores ajuizaram a ação postulando a
rescisão dos contratos de compra e venda de cana-de-açúcar, no
decorrer do ano-safra, e após terem recebido o adiantamento de
80% do preço, podem eles ser credores da diferença entre o preço
final e a soma dos pagamentos provisórios e do adiantamento.
Carência da ação não vislumbrada nesse aspecto, não obstante
ainda não estar encerrado o ano-safra na ocasião da propositura da
ação. Em liquidação de sentença será apurada a existência de
crédito dos autores ou da ré.
Em se tratando de contrato de compra de safras de cana de açúcar,
plantada e cultivada pelos vendedores, não se vislumbra ilegalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
3
e nem abusividade nas cláusulas 6a dos instrumentos contratuais
que catalogaram, entre as hipóteses de resolução automática dos
contratos, o pedido de recuperação judicial formulado pela
compradora.
A multa de 10% sobre o valor do contrato foi prevista na cláusula
6.1 para a ocorrência, também, da rescisão motivada por
requerimento/concessão de recuperação judicial, incorrendo nessa
penalidade a parte que der causa à rescisão. Tal multa, entretanto,
deve ser calculada proporcionalmente ao período de inadimplência
do contrato (art. 413, CC)
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 340/344, integrada no julgamento
dos embargos de declaração (f. 348), destes autos de ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de cobrança, movida por Aniceto
Zanerato, Edilene Cristina Mira Zaneratto, Veridiana Zaneratto Martelli,
Antonio Tiago Zaneratto e Luis Aparecido Zaneratto, em relação a
Abengoa Bioenergia Agroindustrial Ltda, julgou procedente o pedido para
(a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, tornando
definitiva a antecipação de tutela e (b) condenar a ré no pagamento aos
autores (b1) da parte não adimplida do acordo e (b2) de eventuais
diferenças relativas às aquisições da cana-de-açúcar realizadas dos autores,
acrescido da multa de 10% sobre o valor do contrato, cujo montante será
apurado em liquidação e, também no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 353/361) alegando preliminar de (a) inépcia da
inicial por conter pedido genérico, sendo que foi celebrado acordo entre as
partes para pagamento dos débitos, com valores certos e determinados; (b)
falta de interesse processual, porque esse acordo foi homologado
judicialmente e deveriam os autores aguardar o processamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
4
recuperação judicial para receber seus valores conforme plano
eventualmente aprovado pela assembleia geral de credores; (c) carência da
ação quanto ao pedido de pagamento dos 20% relativos ao ajuste final da
safra de 2017/2018, pois tal obrigação ainda não se venceu. No mérito,
alegou que: (a) no acordo celebrado já estão incluídos o acerto final das
safras 2015/2016 e 2016/2017 que, por força legal, se sujeitam ao plano de
recuperação judicial; (b) pagou parte do valor constante do acordo, restando
um débito de R$1.097.491,16; (c) com relação à safra atual, pagou valor
superior ao devido; (d) por força do contrato, tinha que pagar
antecipadamente 80% do valor da cana-de-açúcar a ser colhida, e os 20%
restantes seriam apurados e eventualmente pagos em 30 dias contados do
término da safra, que seria apenas em 30/04/2018; (e) os créditos
reclamados nesta ação se sujeitam ao plano de recuperação judicial; (f) o
contrato deve permanecer vigente, pois se refere à matéria prima essencial
para a manutenção da atividade da apelante; (g) a recuperação judicial, por
si só, não pode legitimar a rescisão do contrato, ainda que haja cláusula
resolutória expressa nesse sentido, pois tal disposição viola o espírito da lei
de recuperação judicial; (h) a multa contratual de 10% foi estabelecida para
a hipótese de rescisão antecipada do contrato, que não ocorreu no presente
caso; (i) caso seja mantida, a multa deve ser proporcional ao adimplemento
parcial das obrigações pela apelante.
A apelação, preparada (f. 362/363), foi contra-arrazoada (f.
398/415) e recebida no efeito devolutivo, ante a confirmação da tutela
antecipada (f. 416).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 18/04/2018, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 349); a apelação, protocolada em
10/05/2018, é tempestiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
5
As partes celebraram, em agosto de 2012 e em agosto de
2013, diversos contratos de compra e venda de cana-de-açúcar, para vigorar
por cinco anos, nos quais as propriedades rurais dos autores foram divididas
em setores, havendo a possibilidade de prorrogação para a safra 2020/2021,
caso a lavoura implantada no imóvel permitisse corte (f. 18/107).
Por esses contratos, os autores se obrigaram a vender à
usina ré a totalidade de sua safra de cana-de-açúcar produzida naquela
área, se comprometendo a ré a adquirir tais safras.
Em maio de 2017, nos autos da ação de rescisão contratual
n. 1000375-29.2017.8.26.0538, as partes celebraram acordo no qual a ré
reconheceu ser devedora de valores referentes às safras de 2015/2016 e
2016/2017, no total de R$ 2.177.767,60, (f. 136/138), acordo esse que foi
homologado naqueles autos (f. 139).
Os autores, alegando que a ré deixou de cumprir as
obrigações assumidas no acordo a partir de agosto de 2017, e, tendo eles
tomado ciência do ajuizamento da liquidação extrajudicial, resolveram ajuizar
a presente ação, buscando a resolução dos contratos com fundamento na
cláusula 6a, 'a' desse instrumento, para que possam comercializar sua safra
com terceiros.
Postularam a tutela antecipada para ser declarada a
resolução dos contratos ou, alternativamente, sejam autorizados a
livremente comercializar a produção com terceiros e, no mérito, (a) a
confirmação dessa tutela, com a declaração de rescisão dos contratos (b) a
condenação da ré no pagamento (b1) do ajuste final relativo à safra atual, a
saber, 20% do total, sendo que a ré deverá exibir as planilhas de
fechamento e relatórios de carregamento da safra atual, para que se possa
precisar o quantum debeatur, a ser apurado em liquidação; (b2) dos valores
do acordo inadimplidos e (b3) da multa contratual de 10% sobre o montante
global do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
6
Em emenda da inicial, os autores afirmaram que não tinham
condições de estimar, sem a remessa dos relatórios de carregamento e de
produção elaborados pela ré, o valor cobrado a título de diferença do preço
ajustado, mas apontaram para a quantia aproximada de R$600.000,00, que
deverá ser somado ao valor do acordo descumprido pela ré, superior a
R$2.000.000,00 (f. 177/178).
A emenda da inicial foi recebida, tendo sido deferida
parcialmente a tutela provisória, autorizando os autores a livremente
comercializar com terceiros a produção de cana-de-açúcar dos imóveis
classificados nos setores 430688, 430170, 430687, 430689, 130523,
130524, 430706 e 430708, ficando eles responsáveis pela colheita e venda
pelo preço de mercado (f. 179/182).
Essa decisão foi revogada (f. 200), em razão de decisão
proferida no agravo de instrumento n. 2205561-94.2017.8.26.0000,
interposto nos autos da ação movida pela usina (proc.
1001270-87.2017.8.26.0538), que permitiu à usina, ora ré, o corte,
carregamento, reboque e transporte da cana (f. 189/190).
Todavia, logo em seguida, a decisão proferida naquele agravo
de instrumento foi reconsiderada, e, nesse particular, peço vênia para
transcrever neste voto tal decisão:
“Reconsidero a decisão concessiva da liminar proferida às fls. 281/282
destes autos de agravo de instrumento, em que figura como agravante
Abengoa Bionergia Agroindústria Ltda., e agravados José Zaneratto e
outros, que permitiu à ora agravante o corte, carregamento, reboque e o
transporte da cana, para torná-la sem efeito, restabelecendo, por
consequência a eficácia plena da decisão agravada, proferida pelo ilustre
magistrado de primeiro grau.
E isso porque, ao contrário do que constou da decisão ora reconsiderada,
as partes celebraram contratos de compra da cana de açúcar a ser colhida,
plantada e cultivada pelos ora agravados em seus imóveis rurais, e não de
parceria agrícola ou de arrendamento rural para o plantio e o cultivo da
cana, nessas glebas, pela ora agravante.
Nesse caso, inaplicável a regra do art. 32 do Decreto 59.566/66 e incabível
a ação de despejo por falta de pagamento, que permitiria a purga da mora
pela parceira agricultora ou arrendatária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
7
Em se tratando de contrato de compra de safras de cana de açúcar,
plantada e cultivada pelos vendedores, não se vislumbra ilegalidade e nem
abusividade nas cláusulas 6a dos instrumentos contratuais ( f. 142, 156,
167, 177, 192, 199) que catalogou, entre as hipóteses de resolução
automática dos contratos, o pedido de recuperação judicial formulado pela
compradora, ora agravante.
Não obstante os consideráveis valores já pagos pela compradora aos
vendedores, ajustados nos aditivos dos contratos de compra da cana de
açúcar, não se pode, nesta oportunidade, saber se eles foram suficientes ao
pagamento de toda a cana já colhida e daquela a ser colhida, relevando
consignar que há controvérsia entre os contratantes a respeito disso.
Nesse quadro, não se pode exigir que os compradores permitam a colheita
da cana pela vendedora para recebimento de parte do preço da venda em
parcelas nos autos da recuperação judicial desta.
A regra do artigo 477 do Código Civil dá arrimo à decisão agravada que,
considerando a antecipação da tutela concedida parcialmente aos
vendedores, em outra ação, movida por eles, em relação à vendedora, ora
agravante (Proc. 1001174-72-2017.8.26.0538), que permitiu àqueles a
comercialização da cana de açúcar plantada por eles em seus imóveis, que
seria vendida a esta, pelo preço de mercado, a ser depositado nos autos
daquela ação, proibindo a ora agravante de cortar e comercializá-la (f.
108/111), indeferiu, na ação movida pela compradora, em relação aos
vendedores, a antecipação da tutela para imissão da agravante na posse
dos imóveis para o corte da cana de açúcar (f. 275/277).
Por tais motivos, reconsidero a decisão de minha lavra, proferida às fls.
281/282 destes autos de agravo de instrumento, para torná-la sem efeito,
restabelecendo a eficácia da decisão agravada que denegou a antecipação
da tutela, postulada nos autos da ação de execução de entrega de coisa
certa, movida pela ora agravante, em relação aos vendedores da safra de
cana de açúcar.
Fica, portanto, indeferida a liminar perseguida pela agravante, compradora
da cana de açúcar, neste recurso de agravo de instrumento.
Comunique-se com urgência o juízo “a quo” do teor desta decisão.
Aguarde-se a fluência do prazo para as contrarrazões e manifeste-se a
agravante, em cinco dias, sobre os documentos juntados pelos agravados
com seu pedido de reconsideração. (f. 203/204).
Em seguida, oferecida a resposta à ação, foi proferida a
sentença ora apelada.
Não há que se falar em inépcia da inicial.
Os pedidos foram certos e determinados, não se
vislumbrando a existência de pedido genérico.
O quantum debeatur, como bem alegaram os autores, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
8
ser apurado em liquidação, merecendo ser salientado que não foram
cobrados apenas os valores do acordo inadimplidos, mas, também, as
diferenças de preço da safra atual (de 2018) e da multa contratual, cujo
montante os autores não tinham como precisar.
Os autores, todavia, carecem do pedido de condenação da ré
no pagamento dos valores do acordo inadimplidos.
O acordo que abrangeu os valores devidos das safras de
2015/2016 e 2016/2017, no total de R$ 2.177.767,60, foi celebrado em maio
de 2017 e homologado em agosto daquele ano (f. 136/139).
E o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 25/09/2017
(f. 289), com seu processamento deferido em 02/10/2017 (f. 310/312).
Vinha decidindo que a data de constituição do crédito tinha
como parâmetro o trânsito em julgado da sentença condenatória.
O E. STJ, porém, considera, a tanto, a data da existência da
obrigação, dispensando o provimento jurisdicional a fim de se considerar o
crédito como constituído para fins de aplicação do art. 49 da Lei no
11.101/2005.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes daquele
E. Tribunal:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada
em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao
Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de
titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada
em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve
sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o
acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05,
a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não
se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
9
determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de
crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que
requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao
plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial
provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE
INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
"DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI
N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO
EXISTENTE
ANTES
DO
PEDIDO
DE
SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo
Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e
os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura
omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado
nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal
está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida
em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento,
submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A
ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é
tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência
do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação
para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos
são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na
qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito,
deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em
recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n.
11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o
evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença
que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o
montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.
7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de
fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua
habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8.
Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe
16/05/2016).
No presente caso, o acordo e sua homologação são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
10
anteriores ao ajuizamento do procedimento de recuperação judicial da ré.
Assim, tal crédito deve ser habilitado nos autos daquele
procedimento, cabendo ao respectivo juízo o exame de atos de constrição
sobre o patrimônio da empresa recuperanda.
Não são os autores carecedores em relação ao pedido de
condenação da ré no pagamento dos 20% relativos ao ajuste final da safra
2017/2018.
Em 08/05/2017, mesma data em que celebrado o acordo
acima
mencionado,
as partes convencionaram também alterações
contratuais, em especial que “as partes, em comum acordo, desejam alterar, a partir
do ano-safra 2017/2018, a forma de pagamento do preço da cana-de-açúcar ajustado nos
contratos (...). 2.1.1 - Na quarta-feira da semana que se pretende colher o produto agrícola
(data de pagamento do pagamento provisório), a compradora pagará ao vendedor, a título de
adiantamento, 80% da quantidade de cana-de-açúcar estimada na programação semanal
(pagamentos provisórios) (...). 2.4 - No final de cada ano-safra, a compradora calculará, com
base nos contratos, o preço final da cana-de-açúcar (preço final) e fará o ajuste do
pagamento da cana-de-açúcar efetivamente adquirida naquele ano safra. 2.5 O pagamento
da diferença verificada entre o preço final, a soma dos pagamentos provisórios e o
adiantamento, será pago pela compradora ao vendedor, caso apurado crédito em favor do
vendedor, em até 30 dias do fechamento do ano-safra (...) (f. 140/147).
Tem-se, portanto, que a partir da safra de 2017/2018, houve
alteração na forma de pagamento, sendo que a compradora deveria adiantar
80% do valor devido, a título de pagamento provisório, assim que se
iniciasse a colheita e, 30 dias após o encerramento do ano-safra, seriam
pagos os 20% restantes, com os devidos ajustes.
Na inicial os autores mencionaram a celebração dessa
alteração contratual (f. 04) e sustentaram que eram “credores da diferença do
preço adiantado (20%)”, o que conduz à conclusão de que já haviam recebido o
adiantamento de 80% do preço devido.
A presente ação foi ajuizada em 27/09/2017, ou seja, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
11
bem sustentou a ré, o ano-safra 2017/2018 ainda não tinha se encerrado.
Todavia, considerando que os autores ajuizaram a ação
postulando a rescisão dos contratos de compra e venda de cana-de-açúcar
no decorrer do ano-safra, e após terem recebido o adiantamento de 80% do
preço, são eles credores de eventual diferença entre o preço final e a soma
dos pagamentos provisórios e do adiantamento.
Portanto, não se vislumbra carência da ação.
Todavia, se, como alegou a ré, o valor pago pela safra
2017/2018 foi superior ao devido, a existência de eventual crédito dos
autores será apurada em liquidação de sentença, com a aplicação do
previsto na cláusula 2.5 do instrumento de alteração contratual, nos
seguintes termos:
“O pagamento da diferença verificada entre o preço final, a soma dos
pagamentos provisórios e o adiantamento, será pago pela compradora ao
vendedor, caso apurado crédito em favor do vendedor, em até 30 dias do
fechamento do ano-safra. Caso se verifique que a soma dos pagamentos
provisórios e o adiantamento pagos ao vendedor sejam superiores ao preço
final, (i) o vendedor restituirá o valor recebido a maior, em moeda
corrente nacional, à compradora, em até 30 dias do fechamento do ano-
safra (...)” (f. 142/144)
Tal crédito, posterior ao ajuizamento da recuperação judicial,
não é incluído no plano de recuperação judicial, de modo que sua execução
deve ser promovida nestes autos, após a devida liquidação, nos termos
acima mencionados.
É mantida a sentença quando à declaração de rescisão dos
contratos celebrados entre as partes.
Tal pedido foi fundado na cláusula 6a dos instrumentos
contratuais, que previu a rescisão, “de pleno direito, (...) em qualquer um dos
seguintes casos: (a) falência decretada, requerimento/concessão de recuperação (judicial ou
extrajudicial) (...)” (f. 23).
Em se tratando de contrato de compra de safras de cana de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
12
açúcar, plantada e cultivada pelos vendedores, não se vislumbra ilegalidade
e nem abusividade nas cláusulas 6a dos instrumentos contratuais que
catalogaram, entre as hipóteses de resolução automática dos contratos, o
pedido de recuperação judicial formulado pela compradora.
Finalmente, ao contrário do que sustentou a ré, a multa de
10% sobre o valor do contrato foi prevista, na cláusula 6.1, para a ocorrência
de “qualquer uma das hipóteses descritas no caput acima”, ou seja, também para a
rescisão motivada por requerimento/concessão de recuperação judicial,
incorrendo nessa penalidade a parte que der causa à rescisão (f. 23).
Todavia, assiste razão à ré ao sustentar que a multa deve ser
proporcional ao adimplemento parcial das obrigações.
Não é razoável que, mesmo com o cumprimento de grande
parte do contrato, a ré suporte o pagamento de multa de 10% sobre o valor
total deste.
Ademais, o art. 413 do Código Civil dispôs expressamente
sobre a redução da penalidade, de forma equitativa, se a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio.
No presente caso, os contratos foram celebrados em agosto
de 2012 e em agosto de 2013, para vigorar por cinco anos, com a
possibilidade de prorrogação até a safra 2020/2021, caso a lavoura
implantada o imóvel permitisse corte (f. 18/107).
Nesses contratos, as propriedades rurais dos autos foram
divididas em lotes.
Na hipótese, os autores postularam a rescisão dos contratos
e postularam tutela provisória para serem autorizados a comercializar
livremente com terceiros sua produção de cana-de-açúcar, e, tendo sido
deferida essa tutela em 19/10/2017 (f. 179/182), a partir de então os autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
13
assumiram a colheita e venda dessa mercadoria pelo preço de mercado.
Nesse quadro, não obstante a rescisão dos contratos tenha
sido apenas posteriormente declarada na sentença, e confirmada neste
julgamento, é de se concluir que a partir da data da concessão da tutela
provisória, os contratos já não mais vigoraram de fato.
Por tais motivos, a multa contratual prevista em 10% sobre o
valor total dos contratos deve ser paga de forma proporcional, incidindo
sobre o período em que os contratos não foram cumpridos, considerando-se
a tanto que vigoraram de (a) de agosto de 2012 a 19/10/2017 e (b) de
agosto de 2013 a 19/10/2017.
Observa-se que, nesse cálculo, será considerado que os
contratos foram celebrados para vigorar por 05 (anos), pois nada se alegou
nestes autos sobre a possibilidade de que pudesse haver a prorrogação
para a safra 2020/2021.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação da ré
para (a) julgar os autores carecedores da ação quanto ao pedido de
condenação da ré no pagamento dos valores do acordo inadimplidos,
porque tal crédito, constituído antes do ajuizamento da recuperação judicial,
se submete ao plano de recuperação judicial e deve ser habilitado nos autos
daquele procedimento, mantendo a sentença quanto ao mais e (b)
determinar o cálculo da multa contratual de forma proporcional ao período de
inadimplemento dos contratos.
Dos quatro pedidos formulados, os autores decaíram de dois
deles, a saber, o pagamento dos valores do acordo inadimplidos e da multa
contratual sobre o valor global do contrato, sendo a sucumbência recíproca,
em proporções assemelhadas.
Assim, condeno as partes no pagamento em devolução, de
metade dos valores gastos com custas e despesas processuais, corrigidos
desde as datas em que foram desembolsados, compensando-se tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1001174-72.2017.8.26.0538 – voto n. 22858
14
créditos.
Condeno a ré no pagamento de honorários ao advogado do
autor fixados em 10% do valor atualizado da condenação e condeno os
autores no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado do qual decaíram nesta ação, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir do trânsito em julgado.
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica